Tribunal: TJDFT
Processo: 0715200-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715200-63.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MÔNICA DANDARA MONTENEGRO BRAZ GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MÔNICA DANDARA MONTENEGRO BRAZ GOMES contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na exclusão da impetrante na fase de convocação do processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de profissionais de saúde da carreira de médico do Distrito Federal. A impetrante assevera que sua eliminação tem por fundamento o fato de não haver transcorrido prazo superior a 12 (doze) meses desde o encerramento do contrato temporário firmado anteriormente, na forma prevista no artigo 9o, inciso III, da Lei Distrital no 4.266/2008 e no item 3.1.1 do edital. Aduz que a regra em questão cria discriminação injustificável entre candidatos igualmente aprovados, caracterizando ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da moralidade e da eficiência, tendo em vista a existência de déficit de profissionais médicos na rede pública de saúde do Distrito Federal. Pondera que a dispensa de profissionais já treinados e preparados para a prestação do serviço contraria o interesse público, de modo que a vedação apontada fomenta a rotatividade precária de profissionais, comprometendo a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde pública. Com base nesses argumentos, a impetrante postula o deferimento de medida liminar, com a finalidade de sobrestar os efeitos da sua exclusão do certame, assegurando-lhe a sua contratação temporária para o exercício do cargo de médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, observada a ordem de classificação, independentemente da vedação prevista no item 3.1.1 do edital do processo seletivo. A título de provimento definitivo, pugna pela concessão da segurança, para que seja declarada a inconstitucionalidade da exigência prevista no edital do certame e reconhecido o seu direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo público para o qual foi aprovada. Determinado o recolhimento das custas iniciais (ID 70989660), a impetrante atendeu a ordem judicial consoante o comprovante acostado aos autos no ID 71142114. É o relatório. Decido. A impetrante pleiteou a concessão de medida liminar para que seja afastada a regra prevista no item 3.1.1 do edital do processo seletivo, que veda a contratação de médicos cujo contrato temporário anterior se encerrou há menos de 12 (doze) meses, de forma que lhe seja assegurada a nomeação e posse no cargo, porquanto aprovada em todas as etapas de seleção. Nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança deve ser concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica vier a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em lapidar análise do tema, Hely Lopes Meirelles[1], define o direito líquido e certo nos seguintes termos: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Portanto, deve ser considerado direito líquido e certo aquele comprovado forma imediata, sem necessidade de produção de provas ou apuração dos fatos que fundamentam a impetração do mandado de segurança. Vale salientar que somente é cabível o deferimento de medida liminar em mandado de segurança, quando a impetração estiver lastreada em fundamento relevante e quando, do ato impugnado, puder resultar a ineficácia da medida, na forma prevista no inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. No caso em exame, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela impetrante, não se encontra configurada a relevância dos fundamentos invocados com a finalidade de ver reconhecido o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de médico temporário da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Com efeito, a impetrante, com a finalidade de comprovar a ilegalidade de sua eliminação do certame, apresentou o edital de convocação, no qual não consta o seu nome, apesar de ter sido considerada aprovada no processo seletivo (ID 70930247). Todavia, não há no referido edital, qualquer alusão aos motivos pelos quais a impetrante não foi convocada, de modo que não é possível afirmar, com absoluta segurança, que sua eliminação se deveu exclusivamente em virtude da aplicação da regra prevista no item 3.1.1 do edital do processo seletivo. É conveniente destacar que, mesmo que a eliminação da impetrante estivesse motivada exclusivamente na vedação prevista no item 3.1.1 e, por conseguinte, na regra inserta no artigo 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008, não estaria configurado o direito líquido e certo invocado na inicial. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 19, inciso VIII, estabelece que os casos de contratação de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, deverão ser disciplinados por lei própria. A Lei Distrital no 4.266/2008, ao dispor sobre a matéria, veda nova contratação do servidor temporário, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, ressalvada a prorrogação prevista no artigo 4o, parágrafo único, mediante prévia autorização, (artigo 9o, inciso III). A lei em questão dispensa a referida quarentena apenas nas hipóteses previstas nos incisos I, IV e IX de seu artigo 2o, ou seja, quando se tratar de assistência a situações de calamidade pública oficialmente reconhecidas pelo Poder Público; de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino; e de combate a acidentes e danos ambientais, na hipótese de declaração, pelo Governador, da existência de emergência ambiental na região específica. Conforme pode ser observado do arcabouço normativo que rege a contratação temporária de servidor público no âmbito do Distrito Federal, não há autorização para a celebração de um novo contrato para a carreira de médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sem que esteja configurada situação de calamidade pública reconhecida pelo Poder Público. Por certo, não há como ser considerado ilícito ou eivado de abuso de poder o ato administrativo devidamente fundamentado na legislação de regência. O critério estabelecido pelo legislador para vedar a realização de sucessivas contratações do mesmo servidor em caráter temporário tem por finalidade evitar que tal modalidade seja utilizada para subverter a forma ordinária de seleção de servidores públicos, em afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. No dispositivo legal questionado pela impetrante não se observa qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade ou ao interesse público, tampouco o risco de precarização do serviço público, uma vez que é presumível que o candidato contratado após ser aprovado em todas as fases do certame, ainda que não tenha exercido anteriormente o mesmo cargo temporário, esteja apto a desempenhar suas atribuições funcionais. Por fim, não é demasiado salientar que a regra prevista no artigo 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008 é aplicada de forma indistinta a todos os servidores temporários, de modo que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial ensejaria ofensa ao princípio da isonomia. Com essas considerações, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR VINDICADA NA INICIAL. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de maio de 2025 às 10:56:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22.